Tribunal: TJSP
Processo: 1042183-48.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2018-04-02

Ementa:
r 731/1993.
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo.
Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados.
Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do processo, pelo fundamento da sentença, mas extinguir, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.
(TJSP; Apelação Cível 1042183-48.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 02/04/2018)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

02/04/2018

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares.
Renda líquida mensal de R$ 5.127,07 (Delmari Guedes Magalhães), R$ 6.175,92 (José Cláudio Pereira), que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão

Ementa:
POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares.
Renda líquida mensal de R$ 5.127,07 (Delmari Guedes Magalhães), R$ 6.175,92 (José Cláudio Pereira), que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre dez autores, sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, sendo, pois, mantido o indeferimento da gratuidade e, pela mesma razão, o recolhimento das custas somente ao final do processo, também pelo fato da hipótese não ser contemplada pelo disposto no artigo 5o da Lei Estadual 11608/2003. Demais agravantes, com renda líquida mensal entre R$ 3.058,96 e R$ 4.923,64, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais deles e das famílias, sendo, pois, concedido a estes o benefício da gratuidade.
Cumpre dispensar a especificação das verbas sobre as quais querem os autores que sejam calculados quinquênios e sexta-parte por ser fato notório que o Estado deixava de considerar para efeito dos adicionais temporais vantagens de natureza permanente como GAP, AOL, ALE e adicional de insalubridade e que os dos autores teriam dificuldade para reunir os elementos correspondentes, em relação ao período postulado, de 29-08-2003 a 28-08-2008, que a Administração terá melhores condições de apresentar, o que pode ser relegado para o momento da liquidação, afastado, por isso, o fundamento adotado pela sentença para extinção do processo.
Ação proposta por policiais militares inativos e da ativa. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008.
Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição.
Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo.
Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada.
Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993.
Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte.
Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo.
Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados.
Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do processo, pelo fundamento da sentença, mas extinguir, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.